Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
Execução penal. Direito de visita. Pessoa que cumpre pena em regime fechado, beneficiada com prisão domiciliar humanitária.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita a interessada que cumpre pena em regime fechado e, beneficiada com prisão domiciliar humanitária, uma das condições estabelecidas é a proibição de visitas a internos nas unidades prisionais. Agravo não provido.